Tribunal: TJMT
Processo: 1033604-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033604-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA - CPF: 891.867.291-87 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Cristina da Silva, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a comprovação da existência do débito que motivou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para a condenação por danos morais, bem como se o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4. Não houve nos autos comprovação da existência do débito apontado, sendo insuficiente a simples juntada do contrato desacompanhada de documentos que demonstrassem inadimplemento. Incidência do art. 373, II, do CPC.

5. A tese de existência de restrições anteriores não se sustenta, uma vez que, na data da negativação impugnada, não havia qualquer outra inscrição ativa, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade do ilícito, o porte econômico das partes e a finalidade pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da existência do débito, gera dano moral in
re ipsa
. 2. É inaplicável a Súmula 385/STJ quando, na data da negativação, não há outras restrições preexistentes. 3. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é adequado, observado o binômio razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1033604-23.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CRISTINA DA SILVA, julgou o pedido procedente para “
declarar a inexistência do débito objeto da lide”
e “
condenar a requerida à pagar a autora indenização por danos morais à autora, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correção monetária pelo INPC a parte desta data (Súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

(
cf. Id. no 284620393).

A parte ré/apelante sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, defendendo a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Alega, ainda, que “
a apelada não experimentou situação vexatória ou mesmo humilhante, diante da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a preexistência de outras negativações, razão pela qual não há que se falar em abalo moral suportado pela autora em decorrência da suposta inclusão indevida de seus dados em tais instituições
”.

Argumenta, ademais, que não estão presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil, uma vez que não houve ato ilícito, dano efetivo nem nexo de causalidade, tratando-se, na realidade, de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar o dever de indenizar.

Subsidiariamente, sustenta que, na remota hipótese de não acolhimento da tese principal, o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra excessivo e desproporcional, devendo, portanto, ser reduzido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Postula, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial ou, ao menos, para que seja reduzido o valor indenizatório arbitrado (cf. Id no 284620399).

A parte autora não apresentou contrarrazões.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 284620399.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência do débito que motivou a inscrição do nome da autora/apelada nos cadastros de inadimplentes, bem como à análise da ocorrência, ou não, de dano moral indenizável na hipótese.

Nos autos, a parte autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o argumento de que seria indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, realizada pela parte ré, por suposta dívida no valor de R$ 57.080,40, efetivada em 27/05/2023.

O juízo de origem acolheu o pedido, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

No tocante à existência do débito, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o juízo a quo concluiu corretamente pela inexistência da dívida e, por consequência, pela ilicitude da negativação.

Isso porque, embora a instituição financeira tenha alegado a existência de relação contratual, não logrou êxito em comprovar a inadimplência da autora, limitando-se à juntada de cópia do contrato, sem qualquer documento que evidenciasse o inadimplemento capaz de justificar a inscrição nos cadastros restritivos.

De fato, a simples juntada de contrato firmado não é suficiente para demonstrar a inadimplência do consumidor quando este nega a existência da dívida ou afirma estar adimplente.

Competia ao banco apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar, de forma inequívoca, a existência do débito que ensejou a negativação, mediante a apresentação, por exemplo, de extratos, boletos vencidos, demonstrativos de evolução da dívida ou outros documentos que evidenciassem o inadimplemento, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da inexistência do débito e da consequente ilicitude da inscrição.

No que se refere à alegação de preexistência de restrições no nome da autora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula 385, no sentido de que:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Em reforço, no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, foi fixada a tese de que:

“A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.” (STJ – Segunda Seção – REsp 1.568.244/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 14/12/2016 – DJe 19/12/2016).

Todavia, no caso em apreço, o conjunto probatório evidencia que, em 27/05/2023, a ré/apelante promoveu a inscrição do nome da autora no SCPC por suposto débito no valor de R$ 57.080,40, e, na mesma data, não havia qualquer outra negativação ativa.

Com efeito, verifica-se que apenas em 03/07/2023 foi realizada nova inscrição em nome da autora, por débito junto ao próprio Banco Bradesco (cf. Id no 284620397), razão pela qual não há que se falar em preexistência de restrição, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto a Súmula 385 do STJ.

Restando afastada a aplicação da referida súmula, é cabível a condenação por danos morais, haja vista que, em casos de inscrição indevida, o dano decorre do próprio fato da negativação ilícita (dano in re ipsa), sendo prescindível a demonstração do efetivo sofrimento psíquico.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito".2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplente sou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. (...). 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2a Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no 140.087/2014 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATODE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes, a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA– j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

No presente caso, além de não se desincumbir do ônus de demonstrar a legitimidade do débito, a parte apelante não comprovou que as inscrições anteriores — posteriormente excluídas — seriam legítimas, o que, inclusive, reforça a tese da autora quanto à ilegitimidade das negativações.

Desse modo, não se encontram preenchidos os requisitos para aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por danos morais, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios adotados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025